Tribunal: TJMT
Processo: 1009257-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009257-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), TASSIANY FERREIRA MARTINS DOS PASSOS - CPF: 044.570.101-38 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1009257-78.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

AGRAVADO: TASSIANY FERREIRA MARTINS DOS PASSOS

EMENTA:
DIREITO PÚBLICO. RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DO FEITO E ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. ART. 40 DA LEI No 6.830/80. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COISA JULGADA E DA CELERIDADE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame:

1. Agravo regimental interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que manteve o arquivamento provisório da execução fiscal no 1018029-89.2023.8.11.0003, com base no art. 40 da Lei no 6.830/80, diante da inércia do credor em localizar bens penhoráveis ou realizar diligências.

II.
Questão em discussão:

2.

Saber se a decisão que determinou o arquivamento provisório da execução fiscal viola a coisa julgada, que havia determinado o prosseguimento da execução.

3.

Se o agravo de instrumento seria o recurso adequado para contestar a decisão que suspendeu a execução fiscal.

III.
Razões de decidir:

4.

A decisão que determinou o prosseguimento da execução fiscal não impede a aplicação das regras processuais subsequentes, como a suspensão e arquivamento previstas no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais (Lei no 6.830/80), em razão da inércia do credor.

5.

O arquivamento provisório da execução não reexamina o mérito da causa, mas sim a paralisação fática do processo.

6.

A jurisprudência do STJ aplica a prescrição intercorrente quando a inércia do credor é verificada, o que autoriza a suspensão e o arquivamento do processo, podendo a prescrição ser decretada após um ano de inatividade.

IV.
Dispositivo e tese:

7.

Negado provimento ao agravo regimental, mantendo-se a decisão que determinou a suspensão e o arquivamento provisório da execução fiscal.
Tese de julgamento: “1. A coisa julgada não impede a aplicação de normas processuais subsequentes, como a suspensão e o arquivamento provisório da execução fiscal.

2. A prescrição intercorrente é aplicável quando constatada a inércia do credor no curso da execução fiscal, autorizando a suspensão e o arquivamento do feito.”

Dispositivos relevantes citados:

Lei no 6.830/80, art. 40; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp no 1340553/RS, Tema Repetitivo 566.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1009257-78.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

AGRAVADO: TASSIANY FERREIRA MARTINS DOS PASSOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao Agravo de Instrumento por ele manejado e manteve a decisão do Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Execução Fiscal, determinou a suspensão do feito e seu arquivamento provisório, com base no art. 40 da Lei no 6.830/80.

O agravante alega que, a decisão que determinou o arquivamento da Execução Fiscal no 1018029-89.2023.8.11.0003 é indevida, pois viola o princípio da coisa julgada. O agravante sustenta que a decisão transitada em julgado da instância superior determinava o prosseguimento da execução fiscal, e o arquivamento do processo contraria essa ordem, desrespeitando a autoridade da coisa julgada e trazendo insegurança jurídica ao processo.

Além disso, o agravante afirma que o Agravo de Instrumento é o recurso adequado, uma vez que a decisão interlocutória que determinou o arquivamento compromete diretamente o andamento da execução fiscal. A interrupção do processo, sem a realização das diligências necessárias, como a localização de bens penhoráveis e a citação da parte devedora, impede o cumprimento da obrigação tributária e fere o princípio da celeridade processual, estabelecido pela Constituição Federal.

O agravante, também, alega que, o arquivamento da execução fiscal prejudica o erário municipal, uma vez que a cobrança do crédito tributário é essencial para a manutenção dos serviços públicos e o cumprimento das obrigações financeiras do Município. A inadimplência da agravada, sem a devida cobrança, compromete a arrecadação de tributos e prejudica a implementação das políticas públicas, enfraquecendo a justiça fiscal e o equilíbrio orçamentário do Município.

Diante disso, o agravante requer o prosseguimento da execução fiscal, a fim de garantir a satisfação do crédito tributário e a preservação do interesse público, assegurando a continuidade da cobrança e a regularidade da arrecadação.

A parte Agravada não apresentou contrarrazões, uma vez que não foi formada a triangulação processual nos autos de principais, conforme certidão de Id. 304485392.

Dispensa a intervenção ministerial, nos termos da Súmula no 189 do STJ.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1009257-78.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

AGRAVADO: TASSIANY FERREIRA MARTINS DOS PASSOS

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual o conheço. No mérito, contudo, entendo que não assiste razão ao Agravante.

A controvérsia cinge-se à verificação do acerto da decisão que determinou a suspensão e o arquivamento provisório da execução fiscal, mesmo diante de uma decisão anterior que havia determinado seu prosseguimento.

1. Da Inexistência de Ofensa à Coisa Julgada

O principal argumento do agravante é a suposta violação à coisa julgada, uma vez que um acórdão anterior teria determinado o prosseguimento do feito executivo.

Tal alegação não se sustenta. A decisão que ordena o prosseguimento da execução fiscal não impede que, posteriormente, o magistrado de primeiro grau aplique as regras de gestão processual cabíveis, como a suspensão e o arquivamento previstos no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais (Lei no 6.830/80).

A coisa julgada protege a imutabilidade do mérito da causa, mas não obsta a condução do processo conforme os eventos subsequentes. A determinação de prosseguimento não cria um salvo-conduto contra a verificação da inércia da parte exequente ou a ausência de bens penhoráveis, que são os pressupostos para a aplicação do referido artigo.

A decisão de arquivamento provisório não reexamina o mérito da execução, mas apenas reconhece a paralisação fática do processo, em estrita observância ao procedimento legal.

2. Da Correta Aplicação do Art. 40 da LEF e da Prescrição Intercorrente

O agravante também argumenta que o protesto da CDA seria suficiente para demonstrar seu interesse e impedir o arquivamento.

De fato, o protesto da CDA é uma causa de interrupção da prescrição, conforme o art. 174, parágrafo único, II, do CTN. Contudo, essa interrupção ocorre uma única vez. Após esse marco, reinicia-se a contagem do prazo prescricional.

Se, após a interrupção, o exequente não consegue localizar o devedor ou encontrar bens penhoráveis, inicia-se o procedimento da prescrição intercorrente, disciplinado pelo art. 40 da LEF e detalhado pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 566 (REsp no 1340553 / RS).

Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, uma vez constatada a inércia do credor, o processo deve ser suspenso pelo prazo de 1 (um) ano, findo o qual se inicia automaticamente a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

A decisão do juízo de primeiro grau, confirmada pela decisão monocrática ora agravada, nada mais fez do que aplicar corretamente este entendimento, determinando o arquivamento provisório como etapa necessária à eventual decretação da prescrição intercorrente, caso a inércia persista.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025